Tribunal: CARF
Processo: 10183.723611/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723611/2017-39
ACÓRDÃO
1001-004.026 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
É indevida a existência de multa isolada pelo não pagamento de
estimativas mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores
a esse título em DCTF e ter a Administração Tributária deferido o
parcelamento dos montantes. Isto porque, depois de encerrado o ano-
calendário em que eram devidas as estimativas, somente caberia a
cobrança de CSLL conforme ajuste anual e da multa de ofício (art. 17 da IN
1515/2014). Assim, tendo sido aceito o pagamento dos débitos de
estimativa via parcelamento, não é possível posteriormente o lançamento
de multa isolada por falta de recolhimento desses valores, por falta de
subsunção à hipótese de penalidade prevista no art. 44, inciso I, alínea b da
Lei 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.026 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723611/2017-39
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 104-
009.727, proferido em 28 de Setembro de 2022, pela 3a Turma da DRJ/04, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Insta destacar, que no dia 19/04/2017, a Contribuinte parcelou os débitos de CSLL
através do Pedido de Parcelamento de Débitos (Pepar) (e-fls. 16/23).
No dia 21/06/2017, a DRF de Cuiabá-MT lavrou o Auto de Infração- Multa Isolada
por Falta de Recolhimento do CSLL sobre Base de Cálculo Estimada, cujos dados seguem abaixo e-
fl. 9:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Multa Isolada por Falta de Recolhimento da CSLL sobre Base de Cálculo Estimada
(...)
2- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO- ANO- CALENDÁRIO 2016 (Valores
em Reais)
(...)
Valor Total da Multa Lançada 1. 099. 589, 66
* Os valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre base de
cálculo estimada foram confessados nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) nos códigos de receita n° 2469 ou 2484.
3- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos Fatos:
A pessoa jurídica sujeita á tributação na forma do lucro real e que optou pela
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) fica obrigada ao
pagamento mensal do valor do imposto e da CSLL, calculados por estimativa, até
o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a respectiva
apuração, conforme disposto nos arts. 2°, 6° e 28 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de
cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL no ano calendário correspondente.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.026 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723611/2017-39
3
Enquadramento Legal: Art. 2°, Art. 28 e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
(...)”.
Em 06/07/2017, a Contribuinte teve ciência via Postal do Auto de
Infração/Notificação de Lançamento (e-fl. 28).
Por fim, cabe destacar que o parcelamento realizado pela empresa está em dia,
conforme consta da Informação n°.990/2015 emitida pela DRF Cuiabá/MT (e-fl. 97).

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte informou que a Agroinsumos Comercial Agrícola LTDA, é obrigada a
apuração do lucro real, uma vez que seu faturamento anual excede ao limite de 78.000.000,00
conforme lei 12.814/2013.
Asseverou que utiliza como forma de apuração o lucro real anual, e por esse motivo
faz a antecipação de janeiro a novembro e em dezembro faz o ajuste anual. Destacou ainda, que
foram declarados em DCTF os débitos relativos ao mês de novembro e dezembro de 2016
referente a Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, sendo 685.449,77 em novembro e 1.513.729,53
dezembro, de CSLL foram declarados em novembro 247.481,92 e em dezembro 545.662,64,
ressaltou que eles foram parcelados em abril de 2017.
Pleiteou que seja julgado improcedente o lançamento do crédito tributário exigido
nos autos de infrações n°. 0130107.2017.2894732, n°. 0103107.2017.3013436; que seja arquivado
o processo, ou caso não seja esse o entendimento, requereu que o feito administrativo seja
convertido em diligência a fim de apurar as informações prestadas no tocante aos valores
auferidos pelo Sr. Fiscal aos meses relacionados, comprovando as alegações de duplicidade na
cobrança da multa, para, ao final ser julgado improcedente o lançamento, nos termos da
fundamentação expostas.
Pugnou ainda, que a impugnante seja intimada, na pessoa de seu representante
legal, de todo o andamento do processo administrativo para o regular exercício da ampla defesa,
sob pena de nulidade.
Requereu por fim, a juntada a posteriori de todas as provas em direito permitidas,
antes do julgamento final da lide.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 104-009.727- DRJ/04

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls. 33/40).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.026 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723611/2017-39
4
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 51/57), destacando, em síntese, que:
AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF
Processo n.o: 10183.723611/2017-39
Acórdão Recorrido: 104-009.727 - 3a Turma/DRJ04
AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n.' 02.072.608/0001-57, estabelecida na Avenida Perimetral
Sudeste, n.' 8741, bairro Portal Kaiabi, Sorriso - MT, CEP 78.894-272, endereço
eletrônico agroinsumos@agroinsumosmt.com.br, neste ato representada pelos
administradores Ronaldo Laitano Nogueira, brasileiro, casado, empresário,
inscrito no CPF 395.977.091-04 e Lucimara Cordeiro, brasileira, divorciada,
empresária, inscrita no CPF 604.502.231-91, inconformada com o acórdão que
julgou improcedente a impugnação anteriormente apresentada e manteve
integralmente o crédito tributário exigido, com fundamento no artigo 33 do
Decreto 70.235/1.972, vem respeitosamente apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO,
pelos fatos e argumentos a seguir expostos.
1. FATOS
O presente processo aborda a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento da CSLL sobre a base de cálculo estimada nos meses de novembro e
dezembro de 2.016.
Registre-se que os mencionados valores foram devidamente adimplidos por meio
de parcelamento. Frise-se que o parcelamento foi solicitado e aprovado em abril
de 2.017, ou seja, antes de qualquer ato da Receita Federal do Brasil no sentido
de exigir os valores devidos pela empresa.
Isto significa que no momento da lavratura do auto de infração aqui discutido o
débito já havia sido confessado e estava sendo adimplido em conformidade com o
parcelamento aprovado pela própria Receita Federal.
Assim, tomando conhecimento da existência do auto, a Recorrente apresentou
impugnação em primeira instância administrativa solicitando a improcedência da
autuação.
As alegações apresentadas consistiram em demonstrar a existência de
parcelamento aprovado previamente à existência de qualquer ato ou
procedimento relacionado com o auto de infração.
Porém, apesar dos argumentos apresentados, o acórdão proferido pela 3a Turma
da 4a Delegacia Regional de Julgamento manteve integralmente a autuação sob
os argumentos de que o parcelamento do valor devido não teria o condão de
afastar a incidência da multa isolada cobrada no caso em comento. Assim sendo,
foi rejeitada a impugnação da Recorrente.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.026 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723611/2017-39
5
Contudo, o posicionamento do acórdão não deve prosperar tendo em vista que
viola frontalmente o artigo 138 do Código Tributário Nacional, violando assim o
princípio da legalidade que rege o processo administrativo.
2. TEMPESTIVIDADE
Conforme preconiza o artigo 33 do Decreto 70.235, o recurso voluntário pode ser
apresentado dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da
decisão.
Conforme registrado no sistema e-CAC, a ciência da decisão foi registrada no dia 4
de outubro de 2.022. Portanto, o prazo final para a apresentação do recurso é o
dia 3 de novembro de 2.022.
(...)
3. MÉRITO
Os valores devidos pela Recorrente a título de estimativas de CSLL nos meses de
novembro e dezembro de 2.016 foram pagos mediante parcelamento formalizado
e consolidado no dia 27 de abril de 2.017, conforme termo juntado aos autos do
processo em que fora registrado o parcelamento, processo este que recebeu o n.o
13153.720192/2017-29:
(...)
Assim, antes de qualquer ação do Fisco relacionada a esta situação, a Recorrente
já havia solicitado a regularização do débito tributário e solicitado o
parcelamento. Logo, foi realizada a denúncia espontânea pela contribuinte
conforme preconiza o artigo 138 do Código Tributário Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
A percepção do acórdão recorrido ignora completamente a existência do artigo
138 e de seu teor. Na argumentação exposta no acórdão afirma-se que o
pagamento a destempo, por si só, já era causa de inafastabilidade da aplicação da
multa isolada.
Esta interpretação equivocada suprime o direito de todo contribuinte possui de,
constatada uma situação irregular, proceder com a auto regularização, afastando
qualquer responsabilidade sobre a situação.
Quanto à realização de parcelamento sobre o valor devido, deve-se frisar que é
uníssona a jurisprudência e a doutrina pátria no sentido de que o parcelamento
pode existir concomitantemente com o instituto da denúncia espontânea.
Logo, o fato da existência do parcelamento não afasta o direito aos benefícios da
denúncia espontânea.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.026 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723611/2017-39
6
Esta conclusão é devidamente explicada pelo ilustre tributarista Hugo de Brito
Machado:
(...)
Ademais, os efeitos da denúncia espontânea alcançam inclusive a multa de mora.
Ou seja, a espécie de multa que é demandada nos autos do processo.
Como se depreende da leitura do artigo 138, em nenhum momento é apontado
uma limitação aos seus efeitos no que tange às multas moratórias.
Assim, a fundamentação de que em razão do pagamento atrasado é inevitável a
aplicação da multa moratória não prospera.
Assim ensina Aliomar Baleeiro em sua monumental obra Direito Tributário
Brasileiro, atualizada pela ilustre professora Misabel Derzi:
(...)
Por outro lado, deve mencionar-se que, o parcelamento é um meio apto para a
quitação do débito tributário e não deve ser excluído da hipótese de denúncia
espontânea.
Além de ser um meio de regularização previsto em Lei, a autorização do
parcelamento é realizada por agente do Fisco devidamente investido para tal
função, o qual confirma a presença de todos os requisitos necessários.
Frise-se que no caso em comento o parcelamento já fora arquivado, devido ao
adimplemento integral do débito.
E deve-se ressaltar que o parcelamento constitui uma benesse ao contribuinte,
mas o Fisco garante que esta benesse não implicará em lesão ao erário público
mediante a aplicação de juros sobre os valores parcelados. Assim, o valor do
débito parcelado será sempre superior ao valor dos débitos pagos à vista.
Esta aplicação de juros possui a função de trazer uma equiparação às duas
espécies de pagamento. Para elucidar este ponto, traz-se novamente as lições do
ilustre tributarista cearense:
(...)
Destaque-se que a Recorrente recebeu este tratamento, conforme imagem do
valor consolidado no parcelamento:
(...)
Deste modo, resta devidamente comprovada a improcedência do auto de
infração, devendo ser revisto o posicionamento exarado no acórdão recorrido.
4. PEDIDO
Ante o exposto, requer-se que seja o presente recurso conhecido e provido a fim
de julgar improcedente o auto de infração lavrado em desfavor da Recorrente a
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.026 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723611/2017-39
7
fim de reconhecer a incidência do artigo 138 do Código Tributário Nacional no
presente caso, afastando a incidência da multa isolada cobrada no caso.
Nestes termos,
Pede o deferimento.
Sorriso - MT, 1° de Novembro de 2022.
AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
CNPJ: 02.072.608/0001-57
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
A lide diz respeito a higidez da cobrança de multa isolada pelo não pagamento de
estimativas devidas nos meses de novembro e dezembro de 2016, as quais foram incluídas em
programa de parcelamento para seu adimplemento.
Insta destacar, que é de conhecimento que as pessoas jurídicas tributadas com base
no Lucro Real, optantes pelo regime de apuração anual, como no caso da Recorrente, estão
legalmente obrigadas a antecipar, no curso do ano- calendário, a Contribuição sobre o Lucro
Líquido (CSLL) devida em bases estimadas. Trata-se do recolhimento mensal das conhecidas
estimativas, sendo que, ao final do período anual, quando se torna possível apurar o lucro
tributável, realizar-se-á o ajuste entre o valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente
devido aos cofres da União a título de CSLL.
Nesse sentido, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de arrecadação
de tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por meio da qual o Fisco impõe o
adimplemento antecipada da obrigação principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no
momento da ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor recolhido se
transmuda em crédito passível de compensação com o quantum efetivamente devido.
Assim, foi estabelecida como penalidade específica multa isolada para o pagamento
que deixar de ser efetuado, a qual se encontra prevista no art. 44, II, alínea b, da Lei no. 9.430/96,
senão vejamos:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.026 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723611/2017-39
8
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano- calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
No caso concreto, a Autoridade Fiscal verificou a inexistência de pagamentos
alusivos às estimativas de CSLL devidas ao longo do ano- calendário de 2016.
Pois bem.
O inciso IV do art. 151 do Código Tributário Nacional prescreve que o parcelamento
suspende a exigibilidade do crédito tributário.
No presente caso, em decorrência da Resolução Turma 1001/CARF no 1001-
000.787, de 23.01.2025, e-fls. 65-72, é exarada a Informação EPAR/DRF-CUIABÁ/MT No 990/2025,
de 24.03.2025, e-fls. 109-110, cujo teor segue abaixo:
“Em atendimento ao questionamento feito sobre a existência de Parcelamento
em
nome
de
AGROINSUMOS
COMERCIAL
AGRICOLA
LTDA
–
CNPJ
02072608/0001-57, informamos que o contribuinte possui o Parcelamento PERT
IIIb ativo e em dia perante a Receita Federal.
Conforme extratos anexados as folhas 77/96, verifica-se que as competências de
novembro e dezembro 2016 encontram-se incluídas no parcelamento.
De acordo com pesquisa fiscal também anexada, não foram localizados débitos
em aberto.
São estas as informações a serem prestadas pela equipe Regional de
Parcelamento, retornamos o processo ao CARF”.
Desta feita, restou evidenciado que em relação às estimativas que motivaram o
lançamento de ofício da respectiva multa de ofício isolada houve formalização do parcelamento
em 19.04.2017, e-fls. 16-28 (Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15 de dezembro de 2009 – Pepar e Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002). Na mesma data de 16.08.2017, e-fls. 77-96 a Recorrente
desistiu deste parcelamento/Pepar e aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária/Pert
previsto na Lei no 13.496, de 20 de outubro de 2017, que em seu § 2o do art. 1o determina que
este parcelamento “abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de
abril de 2017, inclusive aqueles objetos de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos”.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.026 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723611/2017-39
9
Verifica-se assim que não houve solução de continuidade do parcelamento destes
débitos de estimativas que motivaram o lançamento de ofício da respectiva multa de ofício
isolada.
A Recorrente foi notificada do Auto de Infração, e-fls. 05-10, em 06.07.2017, e-fls.
28, ocasião em que os débitos de estimativas que motivaram o lançamento de ofício da respectiva
multa de ofício isolada estavam incluídos no parcelamento inicialmente formalizado em
19.04.2017, e-fls. 16-23.
Cabe destacar, que o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF
possui o entendimento jurisprudencial que uma vez confessados os débitos através de
parcelamento tributário, os valores devidos por estimativas em conjunto com a respectiva multa
pelo atraso do recolhimento, torna-se incabível a exigência cumulativa de multa isolada.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial da 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção de Julgamento do CARF, cuja ementas abaixo segue transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/11/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS. COMPROVAÇÃO.

Constatado que o contribuinte cumpriu com a obrigação de recolher as
estimativas mensais de IRPJ e da CSLL, mediante parcelamento, cancela-se o
lançamento fiscal efetuado para exigir a multa isolada pelo não recolhimento
dessas estimativas.
(Acórdão no 1003-003.778, 1a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária,
Sessão: 12/07/2023, Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça)”.
Deve-se esclarecer, que o fato jurídico do pagamento que deixou de ser efetuado
previsto no art. 44, II, alínea b da Lei no. 9.430/1996, não se configura no presente caso. Lembre-
se que as estimativas se referem ao ano de 2016, a contribuinte promoveu as retificações das
DCTFs. Nos meses de março e abril do ano de 2017, os débitos foram parcelados, conjuntamente
com a multa de mora e os juros respectivos. Assim, a partir daí os débitos de estimativas
encontram-se confessados e sendo adimplidos em conformidade com o programa outorgado pela
Receita Federal. Foi somente em 21 de junho de 2017 que veio a ser efetuado o lançamento
tributário para as cobranças das multas isoladas. Não se trata, portanto, de caso em que
previamente à adesão ao parcelamento a multa isolada já se encontrava lançada.
Outrossim, como os débitos de estimativa foram parcelados, e como o pagamento
está sendo realizado a União, não há que se falar que o pagamento de estimativa deixou de ser
efetuado, sendo incabível assim, a cobrança da multa isolada estabelecida no artigo 44, II, alínea
b, da Lei no. 9.430/96.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.026 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723611/2017-39
10

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Fl. 109
DF CARF MF
Original